Tribunal: STF
Processo: ARE 1375766
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 7, p. 1-2):



    “EMENTA – AÇÃO RESCISÓRIA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA – MÉRITO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÕES DE DECISÃO PROFERIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE, DE VIOLAÇÃO LITERAL DE NORMA PÚBLICA E DE OBTENÇÃO DE PROVA NOVA – NÃO OCORRÊNCIA – HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 966, INCISOS II, V E VII, CPC, NÃO EVIDENCIADAS – PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I – Os autores fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça, tendo em vista que instruíram a demanda com provas que corroboram a veracidade da alegação de hipossuficiência econômica. II – A arguição de incompetência da justiça estadual para processar e julgar a demanda deve ser afastada (art. 966, inciso II, CPC), por ter sido o processo, na época, remetido para o juízo federal, que reconheceu a ausência de interesse do INCRA na causa, tendo o procurador do referido órgão tomado ciência de tal decisão, sem manifestação em sentido oposto. III – É incabível ação rescisória por violação de lei se, para apurar a pretensa violação, for indispensável examinar matéria probatória debatida nos autos. (STJ, AR 3.731-AgRg, 1ª Seção, j. 23.5.07). Logo, não configurada a hipótese de cabimento prevista no art. 966, inciso V, CPC. IV – Dispõe o inciso VII do art. 966, CPC, que a decisão de mérito deve ser rescindida quando, após o trânsito em julgado, a parte autora obtiver prova nova, cuja existência ignorava, ou de que não podia fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. Não trazendo o documentos apresentado pelos autores qualquer informação nova aos autos, capaz de alterar o julgamento proferido na ação de reintegração de posse, não há como acolher a pretensão autoral com base neste fundamento.



    V – Não se discute domínio nesta rescisória. No entanto, quanto ao suposto novo documento juntado (declaração expedida pelo INCRA de estarem os autores na posse do imóvel de longa data), cabe ao INCRA, em procedimento administrativo, averiguar quem de fato ocupa de forma lícita o imóvel rural, visando futura expedição do título de domínio. Afinal, compete ao INCRA outorgar o título de domínio a quem efetivamente preencher os requisitos para tal obtenção, segundo as normas de projeto de reforma agrária, nada impedindo que a outorga o seja em favor dos autores, se assim determinar o procedimento administrativo daquela autarquia, por ocasião da referida outorga.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição da República, aponta-se ofensa ao artigo 109, I, da Constituição da República e à Súmula 150 do STJ, quanto à competência da Justiça Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que o Tribunal a quo equivocadamente entendeu que, a verdadeira pretensão dos recorrentes era demonstrar eventual injustiça do julgado que se quer rescindir, e não violação a literal norma jurídica. A decisão é lamentavelmente equivocada, e viola o disposto no art. 109, I da CF (eDOC 9, p. 9-10).



    Aduz-se, ainda, que a competência para proclamar a existência de interesse legítimo do INCRA, em situação dessa natureza, está afeta à Justiça Federal conforme Súmula 150 do STJ (eDOC 9, p.10).



    O Presidente TJMS inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da perda do objeto do requerimento, por não ter preenchido os requisitos do juízo de admissibilidade (eDOC 11, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, quando do julgamento da apelação, o Tribunal de origem, assim asseverou (eDOC 7, p. 7):



    “2.1. Da incompetência da justiça estadual



    Arguem os autores a incompetência absoluta do juízo, ao argumento de que o INCRA é parte interessada na demanda, por ser o legítimo proprietário das terras, devendo ocupar o polo passivo da ação, motivo pelo qual a ação originária deveria ter tramitado na justiça federal, nos termos do art. 109, inciso I, Constituição Federal.



    Conforme se infere da manifestação judicial de f. 763-765 do processo n. 0000474-63.2013.8.12.0047 (ação de reintegração de posse originária), subscrita por desembargador federal, o juízo federal decidiu pela sua incompetência para processar e julgar o feito, ao reconhecer a ausência de interesse do INCRA, tendo declinado a competência para a justiça estadual. Acrescentou, ainda, que o procurador do INCRA teve ciência do referido decisum, sem qualquer impugnação.



    Desta forma, já tendo sido a matéria submetida ao juízo federal, assim como ao procurador do INCRA que, repise-se, não se opôs ao reconhecimento de ausência de interesse do órgão na demanda, descabe fala em incompetência da justiça estadual.



    Rejeito, pois, a arguição de violação ao art. 966, inciso II, CPC.”



    Assim, como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da Súmula 150 do STJ, que inviabiliza o processamento do apelo extremo por restringir-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta. Portanto, é inviável o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente